Tribunal: TJBA
Processo: 8042396-35.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042396-35.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AGRAVANTE: CRISTIANE DIAS DOS SANTOS e outros (29)

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL

AGRAVADO: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

ACORDÃO

RECURSOS SIMULTÂNEOS - AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL E AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL

Ementa:
Direito Ambiental. Direito Processual Civil. Agravo Interno em Recurso Especial. Dano ambiental decorrente de construção de barragem. Suspensão de ação individual em razão de ação civil pública pendente. Precedente repetitivo (Tema 589/STJ).

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso especial manejado em ação indenizatória ajuizada por supostos danos ambientais decorrentes da construção da Barragem de Pedra do Cavalo. A decisão agravada determinou a suspensão da ação individual até o julgamento definitivo de ação civil pública em curso, reconhecendo a similitude fático-jurídica entre ambas as demandas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de suspensão de ação individual indenizatória por dano ambiental até o julgamento de ação civil pública, quando há identidade fático-jurídica entre as demandas.

III. Razões de decidir

3. O acórdão recorrido observa a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1353801/RS (Tema 589), que admite a suspensão da ação individual até o julgamento da ação coletiva.

4. A similitude fático-jurídica entre a presente demanda e a ação civil pública em trâmite justifica a aplicação da suspensão, com o objetivo de preservar a segurança jurídica e evitar decisões conflitantes.
5. A negativa de seguimento ao recurso especial decorre de expressa previsão legal, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC/2015, diante da conformidade da decisão recorrida com o entendimento firmado em recurso especial repetitivo.

6. Não se verifica usurpação de competência do STJ, uma vez que a negativa de seguimento é medida legalmente autorizada quando a decisão recorrida segue precedente obrigatório da Corte Superior.

IV. Dispositivo e tese

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.

A suspensão da ação individual por dano ambiental é admissível quando existente ação civil pública com identidade fático-jurídica, nos termos do entendimento firmado no Tema 589 do STJ.

2.

A negativa de seguimento ao recurso especial é legítima quando a decisão recorrida encontra-se em conformidade com precedente firmado em recurso repetitivo, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.030, I, “a”.

Jurisprudência relevante:
STJ, REsp n. 1353801/RS, Primeira Seção, j. 23.08.2013 (Tema 589/STJ).

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial no Agravo de Instrumento n.º 8042396-35.2023.8.05.0000, em que figuram como Agravante
CRISTIANE CORREIA DE JESUS

E OUTROS
, e como Agravada VOTORANTIM ENERGIA LTDA E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO

Ementa:
Direito Ambiental. Agravo Interno em Recurso Extraordinário. Suspensão de ação individual em virtude de ação civil pública conexa. Ausência de repercussão geral. Aplicação dos Temas 339, 660 e 675 do STF.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, em ação indenizatória decorrente de supostos danos ambientais relacionados à Barragem de Pedra do Cavalo. O agravante contestou a suspensão da ação individual até o julgamento de ação civil pública conexa, argumentando inexistência de similitude fática com os paradigmas aplicados.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (I) estabelecer se é cabível a suspensão da ação individual em razão da existência de ação civil pública com mesmo objeto; (II) verificar se as alegações de violação à ampla defesa e ao contraditório configuram matéria constitucional com repercussão geral; (III) avaliar se a decisão agravada deixou de apreciar de forma adequada as matérias relevantes.

III. Razões de decidir

1. O acórdão recorrido fundamenta adequadamente sua decisão, estando em conformidade com o Tema 339 do STF, que admite a suspensão da ação individual quando há ação coletiva com o mesmo objeto.
2. A alegada violação à ampla defesa e ao contraditório demanda interpretação de normas infraconstitucionais, hipótese não admitida em sede de recurso extraordinário, conforme o Tema 660 do STF.

3. A controvérsia acerca da suspensão de ação individual por existência de ação civil pública com igual finalidade não possui repercussão geral, nos termos do Tema 675 do STF.

4. A decisão agravada aplica corretamente a sistemática da repercussão geral, estando em consonância com a jurisprudência do STF e ausente plausibilidade na alegação de dissonância fática.

IV. Dispositivo e tese
Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.

A decisão recorrida aplicou o entendimento pacificado pela Corte Suprema, ao concluir que o acórdão recorrido fundamentou adequadamente a questão
, sendo
desnecessário
o exame pormenorizado de todos os argumentos levantados pelas partes,
conforme entendimento consolidado no Tema 339 do STF.

2.

A alegação de ofensa à ampla defesa e ao contraditório não configura matéria com repercussão geral quando demanda análise de legislação infraconstitucional, conforme o Tema 660 do STF.

3.

A suspensão de ação individual é admissível quando há ação civil pública com o mesmo objeto, conforme entendimento consolidado no Tema 339 do STF

4.

A suspensão de ação individual por dano ambiental possui natureza infraconstitucional e não atrai repercussão geral, nos termos do Tema 675 do STF.

5.

É legítima a negativa de seguimento a recurso extraordinário quando o acórdão recorrido se harmoniza com a jurisprudência da Suprema Corte e inexiste plausibilidade jurídica na tese recursal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.030, I, “a”.

Jurisprudência relevante:
STF, Tema 339; STF, Tema 660; STF, Tema 675.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário no Agravo de Instrumento n.º 8042396-35.2023.8.05.0000, em que figuram como Agravante
CRISTIANE CORREIA DE JESUS

E OUTROS
, e como Agravada VOTORANTIM ENERGIA LTDA E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, (data registrada eletronicamente).

2ª Vice Presidência Órgão Especial

Relator

Procurador(a) de Justiça